Tribunal: TJBA
Processo: 8025879-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025879-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELI ARAGAO DE ALMEIDA Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO CONHECIDA. DECADÊNCIA AFASTADA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE CET. INATIVIDADE CONCEDIDA NA PATENTE DE PRIMEIRO SUBTENENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL APLICÁVEL AO POSTO SUPERIOR. PROVENTOS EFETUADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA VIGENTE. ILEGALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado para assegurar a revisão dos proventos de aposentadoria de policial militar, pleiteando o realinhamento do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125%, correspondente ao posto superior (1º Tenente). 2. Questões em discussão: (i) saber se há decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (ii) discutir a ausência de prova pré-constituída; (iii) analisar a aplicação do percentual da CET para o posto superior, conforme legislação estadual. 3. Razões de decidir: A decadência foi afastada, pois se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo para questionamento mensalmente. A existência de prova pré-constituída foi comprovada pelos documentos apresentados, que evidenciam o direito alegado. O policial militar faz jus à aplicação do percentual de 125% da CET, em conformidade com a legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) e jurisprudência consolidada. A incorporação da CET deve considerar o posto superior (1º Tenente), respeitando os requisitos legais preenchidos à época da inatividade. 4. Dispositivo: Segurança concedida. 5. Teses de julgamento: "(i) A relação de trato sucessivo afasta a decadência para impetração do mandado de segurança em casos de incorporação de gratificações em proventos de aposentadoria. (ii) O policial militar inativo que cumpre os requisitos legais faz jus à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, conforme legislação estadual". ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8025879-52.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante ELI ARAGAO DE ALMEIDA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINSITRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, determinando o realinhamento do percentual referente à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual previsto para posto de Coronel e 1º Tenente, qual seja 125%, com efeitos a partir da data da impetração do presente Mandado de Segurança, com incidência de correção monetária e juros de mora, pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021, ressalvando-se os valores já pagos administrativamente, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do voto da Relatora.